Tribunal: CARF
Processo: 10880.922276/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922276/2012-88
ACÓRDÃO
1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO VINCULADO
A PROCESSO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Constatado o deferimento da restituição pleiteada no processo de origem
do crédito, deve ser homologada a compensação, até o limite do crédito lá
reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922276/2012-88
2
RELATÓRIO
O documento de origem é uma Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
identificada sob o número 29083.57359.051009.1.3.04-1068 (fls. 72 a 75), transmitida pela
contribuinte em 05/10/2009 para compensar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior
de IRPJ (estimativa mensal) referente a dezembro de 2003, originalmente pleiteado no Pedido de
Restituição no 33470.43669.051207.1.2.04‐3389.
Em 03/04/2012, foi proferido despacho decisório (fl. 64) não homologando a
compensação, registrando-se que o crédito original na data da transmissão no valor de R$
910.801,84 não foi reconhecido, por inexistirem pagamentos com saldo disponível para
compensação.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fl. 2 a 58), alegando, em
síntese, que:
a) o crédito invocado decorreu de denúncia espontânea do IRPJ de
dezembro/2003 – recolhido com juros mas sem multa, nos termos do art. 138
do CTN, o que afastaria a exigência de multa moratória;
b) além da denúncia espontânea, teria ocorrido recolhimento a maior, o que,
somado à retificação da DCTF 12/2023 e da DIPJ 2004, comprovaria o direito
creditório de R$ 1.292.981,06 indicado no PER/DCOMP inicial (Total de
pagamentos e compensações: R$ 19.282.047,50, valor total do débito: R$
17.989.066,41);
A Delegacia de Julgamento concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade (fls. 92 a 97), visto que o saldo de crédito indicado nesta DCOMP não estava
disponível para compensação, porque o crédito original – informado no PER/DCOMP inicial no
33470.43669.051207.1.2.04‐3389
–
já
havia
sido
indeferido
no
processo
no
10880.922153/2012‐47.
Assim, não caberia nova análise de mérito sobre a existência do indébito.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 108 a 125), no qual
preliminarmente, requer o sobrestamento destes autos até o julgamento do processo no
10880.922153/2012‐47, em que se discute o crédito original, ainda pendente de julgamento do
recurso voluntário lá interposto.
No mérito, a Recorrente reitera a origem do crédito de IRPJ 12/2003 por
pagamento a maior sob o manto da denúncia espontânea, insistindo na regularidade da sua
DIPJ/DCTF e na disponibilidade do crédito para compensação. Para tanto, rebate os fundamentos
da decisão que indeferiu o pedido de restituição no processo no 10880.922153/2012‐47, aduzindo
o seguinte:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922276/2012-88
3

A DRJ (decisão juntada nas fls. 78 a 87) sustentou que parte das compensações
usadas para quitar o IRPJ/12‐2003 não havia sido homologada —
especialmente a DCOMP 15424.59633.290104.1.3.04-9559, no valor de R$
3.902.503,74. A Recorrente rebate afirmando que:
 O
CARF já homologou essa DCOMP em processo próprio
(10880.910933/2008‐68);
 Outras compensações utilizadas na quitação do débito também já estão
homologadas ou extintas por compensação, conforme quadro juntado;
 Portanto, toda a estimativa de IRPJ/12‐2003 está integralmente quitada, e o
pagamento via DARF superior ao necessário gerou indébito líquido e certo
de R$ 1.292.981,06.

A Recorrente afirma que a DRJ errou no processo no 10880.922153/2012‐47 ao
exigir escrituração contábil para comprovar a apuração do IRPJ de
dezembro/2003 e as retificações de DIPJ/DCTF, porque:
 A apuração foi informada em DIPJ/2004 e DCTF retificadora de 2009, ambas
ativas no sistema da RFB antes do despacho decisório;
 A DCTF retificadora tem mesmo efeito jurídico da original (art. 9o, §1o, IN
RFB 1.599/2015);
 O Fisco possuía 5 anos (art. 150, §4o, CTN) contados da ocorrência do fato
gerador para revisar a apuração, o que não fez;
 Com isso, ocorreu homologação tácita da apuração e do respectivo saldo, e
o Fisco não pode revisar fatos pretéritos atingidos pela decadência;
Por fim, a Recorrente pede a realização de diligência para verificar a escrituração de
dezembro de 2023, caso se entenda necessário.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 18/11/2019 (fl.
105) e apresentou o seu Recurso Voluntário em 17/12/2019 (fl. 107), no penúltimo dia do prazo.
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922276/2012-88
4
2
MÉRITO
Conforme narrado, o crédito ora discutido decorre do pedido de restituição no
33470.43669.051207.1.2.04‐3389, discutido no processo no 10880.922153/2012‐47. Quando do
julgamento da manifestação de inconformidade nestes autos, aquela restituição havia sido
indeferida pela DRJ e, até a interposição do recurso voluntário aqui, o recurso lá interposto não
havia sido julgado.
Nesse ínterim, tal julgamento aconteceu (Acórdão no 1301-004.796, sessão de 14
de outubro de 2020), ocasião em que o CARF deu provimento parcial ao recurso. Assim, dada a
intrínseca relação entre os processos, cumpre a este Colegiado acompanhar a decisão lá proferida,
cujas razões transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição Eletrônico, o qual pleiteia
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal IRPJ, com
período de apuração Dezembro/2003, no valor original de R$ 1.292.981,06.
O despacho decisório informa que foram localizados um ou mais pagamentos sem
saldo reconhecido e acrescenta que as informações complementares se
encontram disponíveis na página internet da Receita Federal.
As Informações Complementares da Análise de Crédito indicam que o DARF foi
utilizado e que:
OS DOCUMENTOS RELATIVOS A ANÁLISE DA PRESENTE PERDCOMP
ENCONTRAM-SE NO PROCESSO No 16306.720634/2011-49. O MESMO
PAGAMENTO
JÁ
FOI
ANALISADO
NA
PERDCOMP
No
29083.57359.051009.1.3.04-1068 - PROCESSO No 16306.720642/2011-95.
Os processos no 16306.720634/2011-49 e no 16306.720642/2011-95 citados nas
Informações Complementares e já arquivados, têm como interessado o Ministério
da Fazenda, e contêm a documentação complementar relativa ao crédito em
litígio, quais sejam, telas de consulta das DCTFs apresentadas pela contribuinte,
suas DIPJs e informações sobre o DARF pleiteado.
A documentação constante do processo no 16306.720634/2011-49 diz respeito a
este PER propriamente dito, e o segundo processo diz respeito a uma DCOMP
“filha”, cujo crédito é aquele indicado neste processo.
Ciente do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, julgada improcedente pelo Colegiado a quo.
A decisão de piso traz os seguintes fundamentos:
- Não houve denúncia espontânea, uma vez que tendo sido declarado débito de
estimativa em 20/02/2004, muito antes, portanto, de sua arrecadação, não
haveria que se falar em denúncia espontânea, mormente tendo em conta que
ele quitaria apenas parte do valor apurado como devido, sendo grande parcela
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922276/2012-88
5
do imposto compensada através da apresentação de DCOMP, o que, segundo a
Nota Técnica mencionada, não configuraria denúncia espontânea;
- Cita que parte das compensações declaradas sequer foram homologadas,
como é o caso da DCOMP no 15424.59633.290104.1.3.04-9559, cuja
manifestação de inconformidade fora julgada improcedente no processo no
10880.910933/2008-68, não reconhecendo o crédito nela levado a litígio.
Dessa forma, parte da estimativa de IRPJ de dezembro de 2003 restou não
compensada;
- No que se refere ao valor do imposto devido, apesar de verificar que o valor
declarado do débito em DCTF ativa é o mesmo constante de sua DIPJ ativa, R$
17.989.066,41, ressaltou a existência de diversas alterações desde suas
declarações originais, constando de diversas DCTFs e DIPJs apresentadas débito
de estimativa de IRPJ de dezembro de 2003 no valor de R$ 19.993.264,99. E
que sem a apresentação de sua escrituração com a comprovação dos valores
efetivamente apurados no período, não há como se verificar a liquidez do
crédito, excluindo por completo a certeza de sua disponibilidade.
Esses três pontos abordados na decisão de piso foram rebatidos pela Recorrente e
serão tratados adiante.
Da Compensação não Homologada e Pendente de Julgamento no CARF
Quanto à questão também levantada na decisão de piso, acerca de extinção
parcial da estimativa através de compensação não foi homologada, objeto de
manifestação de inconformidade julgada improcedente no processo no
10880.910933/2008-68, tem-se que o recurso já foi julgado no CARF, através do
acórdão n.1302-003.936, o qual deu provimento integral ao apelo e reconheceu
o direito à compensação, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
23/04/2001
IRRF.
REMESSA
PARA
O
EXTERIOR.
DUPLICIDADE
DE
RECOLHIMENTO. RETIFICAÇÕES POSTERIORES AO DESPACHO DECISÓRIO.
EVIDÊNCIAS DE VERACIDADE Verificadas evidências de que houve retenção e
recolhimento de IRRF, em duplicidade, cumpre reconhecer o crédito de
pagamento indevido de IRRF e homologar as declarações de compensação até
o limite do crédito reconhecido.
Entendo, portanto, que este fundamento da decisão de piso não pode ser
impeditivo ao reconhecimento do crédito do contribuinte.
Da Denúncia Espontânea
A Recorrente alega que efetuou o pagamento com o benefício da denúncia
espontânea, o que afastaria a aplicação de qualquer penalidade, seja de cunho
moratório ou punitivo.
Em relação à denúncia espontânea, o Código Tributário dispõe:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922276/2012-88
6
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
No caso em tela, o sujeito passivo apresentou a DCTF em 13/02/2004, referente à
estimativa de IRPJ de Dezembro/2003, cujo vencimento se deu em 31/01/2004, e
o pagamento veio a ocorrer apenas em 31/03/2004.
Logo, não merece reparos a decisão de piso, quando afasta a aplicação da
denúncia espontânea, uma vez que a confissão do débito não veio acompanhada
do respectivo pagamento. Ressalte-se ainda que a denúncia espontânea teria o
condão de afastar apenas a multa moratória, mas não a incidência dos juros.
Do Valor Devido a título de Estimativa Mensal de IRPJ em Dezembro/2003 X
Declarações Retificadoras
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defende que apurou débito de estimativa
de IRPJ a pagar no montante de R$ 17.989.066,41, conforme a DIPJ e DCTF ativas,
e que tendo efetuado recolhimentos no total de R$ 19.282.047,50, resultou em
pagamento a maior no montante de R$ 1.292.981,06.
A decisão recorrida, apesar de reconhecer que as DCTF e DIPJ ativas atestavam
um imposto devido no valor de R$ 17.989.066,41, registrou ter havido declaração
original e algumas retificadoras, nas quais constava o valor de R$ 19.282.047,50, e
que o contribuinte deveria ter apresentado escrituração contábil e fiscal para
demonstrar a correição do valor apurado.
O contribuinte alega que houve decadência, uma vez que a DRJ não poderia em
2017 questionar um valor que se encontrava declarado em retificadora
transmitida em 08/06/2009.
Em relação a este ponto, o despacho decisório não traz maiores informações,
fazendo remissão às Informações Complementares, que por sua vez fazem
referência à documentação constante do processo administrativo n.
16306.720634/2011-49.
Neste citado processo, constam sequências de telas de consultas às Declarações e
aos sistemas da RFB que parecem ter embasado o despacho e um único texto
adicionado a uma das telas, que menciona que o pagamento não se encontrava
disponível, vide:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922276/2012-88
7

À fl. 10 do referido processo, consta que o contribuinte declarou em DIPJ o valor
de R$ 17.989.066,41 a título de estimativa:

Também constou da documentação (fl. 13) que o valor declarado em DCTF foi de
R$ 17.989.066,41:

Consta inclusive, que do DARF no valor original de R$ 3.959.597,53, foi
aproveitado tão somente o valor de R$ 2.656.616,47, vide:

A diferença entre o valor do principal pago através de DARF e do valor
aproveitado para quitar o débito de estimativa de IRPJ de Dezembro/2003
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922276/2012-88
8
corresponde justamente ao crédito pleiteado (R$ 1.292.981,06). A despeito de
todas essas telas juntadas, o despacho decisório concluiu que o pagamento não
estava disponível.
O despacho decisório não deixa claro de que forma o pagamento foi alocado ou
se teria sido alocado para outras débitos.
Considerando os fatos acima, não se trata de retificação de DCTF ou DIPJ após o
despacho decisório, uma vez que os documentos que embasaram a sua emissão
levaram em consideração um imposto devido de estimativa de IRPJ para
Dezembro/2003 o valor de R$ 17.989.066,41. O despacho decisório foi emitido
em 03/04/2012, quando o Fisco já possuía informações das DCTFs e DIPJs originais
e retificadoras, mas não vislumbro questionamento dos valores declarados.
O Colegiado a quo assinala que sua análise restringiu-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas da RFB e, à fl.07 do acórdão, apresenta duas telas abaixo:

Na primeira tela apresentada, consta um débito declarado de R$ 17.989.066,41,
enquanto que na segunda tela, apresenta que o DARF estaria alocado a um débito
de R$ 19.993.264,99. O que configura uma patente contradição.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922276/2012-88
9
A DRJ menciona que o montante declarado de estimativa de IRPJ havia sofrido
diversas alterações, e mesmo que na DCTF ativa constasse o débito de R$ 17
milhões, seria necessária a apresentação de sua escrituração com a comprovação
dos valores efetivamente apurados no período, e concluiu pela ausência de
liquidez e certeza da disponibilidade do crédito.
Constata-se, portanto, que apesar de o valor do débito apurado e declarado em
DCTF no momento da análise do crédito e da emissão do despacho decisório, ser
de R$ 17 milhões, o DARF restou alocado a um débito constante de uma DCTF
retificada, onde constou débito declarado de R$ 19 milhões.
Entendo que não cabe mais questionamento acerca das retificações promovidas
nos valores declarados em DCTF e DIPJ originais e retificadoras intermediárias,
pois quando da emissão do despacho decisório, em 03/04/2012, já haviam sido
transmitidas as DCTF e DIPJ retificadoras, consignando o valor de R$
17.989.066,41 a título de estimativa devida para Dezembro/2003, sem que tal
valor tivesse sido contestado pela autoridade fiscal que emitiu o despacho.
Não resta dúvida acerca da existência do pagamento efetuado. A incerteza da DRJ
residiu na alocação do DARF, que estaria alocado a uma DCTF retificada.
No caso em tela, a alegação de decadência tem cabimento, uma vez que para que
o DARF estivesse alocado ao débito de estimativa de IRPJ/Dez-2003, no valor de
R$ 19.993.264,99, faz-se mister que o débito esteja constituído. Por sua vez, a
constituição do crédito tributário dar-se-á através de lançamento por
homologação ou lançamento de ofício.
O débito confessado no momento da emissão do despacho decisório era de R$
17.989.066,41. Para que o DARF fosse alocado a um débito de R$ 19.993.264,99,
ele precisaria estar constituído, e nesse caso, o débito era de apenas R$ 17
milhões. Não consta nos autos que a DCTF retificadora tenha sido indeferida, ao
contrário, a DCTF constava com ativa, sendo tal informação confirmada pela
decisão de piso.
Também não consta que houve lançamento de ofício. E neste sentido, cabe a
alegação de decadência, pois não poderia mais o Fisco lançar a diferença do
imposto, passados 05 anos da última retificadora. Além do que, estamos tratando
não do IRPJ propriamente dito, mas da estimativa mensal de dezembro, e findo o
ano-calendário, caberia apenas multa isolada por falta de recolhimento da
estimativa.
Sendo assim, tendo o contribuinte comprovado a existência do débito de
estimativa de IRPJ, PA Dez/2003, no valor de R$ 17.989.066,41 e o recolhimento
(pagamento/compensação) no valor de R$ 19.993.264,99, ao mesmo tempo em
que a autoridade fiscal não demonstrou a existência do débito para alocação do
pagamento, há de se reconhecer o direito creditório de pagamento indevido ou
a maior de estimativa mensal de IRPJ, para o período de apuração
Dezembro/2003.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.494 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922276/2012-88
10
Entretanto, em razão da não configuração da denúncia espontânea e do
pagamento que dá origem ao crédito ter sido efetivado em atraso (31/03/2004),
ou seja, após o vencimento (31/01/2004), há de se fazer a imputação ao débito
de estimativa de IRPJ- Dez/2003, no valor de R$ 17.989.066,41, com os devidos
acréscimos de multa e juros moratórios.
Após a devida imputação do DARF ao débito de estimativa, com os devidos
acréscimos moratórios, reconhece-se a existência do direito creditório referente
ao saldo remanescente do DARF.
A referida decisão não foi objeto de recurso, conforme indica a consulta processual
no site do CARF, bem como consulta COMPROT, que indica o arquivamento daqueles autos
10/10/2025. Diante disso, deve ser também reconhecido o crédito pleiteado na DCOMP no
29083.57359.051009.1.3.04-1068, até o limite do crédito reconhecido e apurado no processo no
10880.922153/2012-47.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de sobrestamento e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido e
apurado no processo no 10880.922153/2012-47.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 248
DF CARF MF
Original